Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de sentença – Preclusão.
1. É defeso às partes questionar matéria preclusa.

2. Os parâmetros para o cálculo da dívida foram definidos no julgamento da impugnação do devedor, operando-se a preclusão temporal e lógica, esta ante a expressa concordância do agravante com o cálculo, o qual observou fielmente as diretrizes estabelecidas pelo Juízo.